Tribunal: TJPA
Processo: 0017880-57.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0017880-57.2013.8.14.0301

APELANTE: PROGRESSO INCORPORADORA SPE LTDA

APELADO: MILTON TAVARES DE PAULA JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS. CONTRADIÇÃO ENTRE FUNDAMENTAÇÃO E DISPOSITIVO. SENTENÇA SUICIDA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. ARTS. 128 E 460 DO CPC/1973 E ARTS. 141 E 492 DO CPC/2015. NULIDADE ABSOLUTA. ANULAÇÃO DE OFÍCIO.

I -
Configura nulidade absoluta a sentença que apresenta contradição interna insanável, quando a fundamentação reconhece a existência de dano moral e o fixa em determinado valor, ao mesmo tempo em que afasta danos materiais, mas o dispositivo condena apenas ao pagamento de danos materiais, sem definição de quantum e sem qualquer menção aos danos morais.

II -
A dissociação lógica entre fundamentação e dispositivo compromete a coerência estrutural do pronunciamento judicial, impedindo a exata delimitação do conteúdo condenatório e violando o princípio da congruência.

III –
Nos termos dos arts. 128 e 460 do CPC/1973, bem como dos arts. 141 e 492 do CPC/2015, o julgador deve decidir nos limites do pedido e de forma harmônica entre as premissas adotadas e a conclusão lançada no dispositivo, sob pena de nulidade.

IV
– A impossibilidade de se identificar com precisão o alcance da condenação inviabiliza o exame do mérito recursal, sob pena de insegurança jurídica e prejuízo às partes.

V -
Sentença anulada, de ofício, com retorno dos autos à origem para prolação de nova decisão, prejudicado o exame da apelação.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0017880-57.2013.8.14.0301

APELANTE: PROGRESSO INCORPORADORA SPE LTDA

ADVOGADO: FABIO RIVELLI

APELADO: MILTON TAVARES DE PAULA JUNIOR

ADVOGADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
PROGRESSO INCORPORADORA SPE LTDA
em face da sentença proferida pelo juiz da 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Lucros Cessantes e Dano Moral movida por
MILTON TAVARES DE PAULA JUNIOR
.

Narra a parte autora, na petição inicial, que celebrou com a requerida contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária, afirmando ter adimplido integralmente as obrigações contratuais assumidas. Sustenta que a construtora incorreu em atraso na entrega do imóvel, ultrapassando, inclusive, o prazo de tolerância contratual de 180 (cento e oitenta) dias, motivo pelo qual postulou a condenação da demandada ao pagamento de lucros cessantes, indenização por danos morais e multa contratual, bem como obrigação de entregar o apartamento.

Deferida a justiça gratuita no ID 4212153.

Contestação no ID 4212154, seguida de Réplica no ID 4212156.

Sobreveio sentença (ID 4212162) que julgou parcialmente procedentes os pedidos para:

1) condenar a requerida ao pagamento de danos materiais; 2) condenar a Requerida ao pagamento de 50% das custas processuais e o Requerente ao pagamento de 50%; 3) Condenar a Requerida a pagar a título de honorários advocatícios o montante de 15% sobre o valor da pretensão reconhecida atualizado, bem como condenar a Requerente a pagar a título de honorários advocatícios, o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), montantes estes que deverão ser compensados.

Embargos de Declaração opostos no ID 4212163, rejeitados conforme ID 4212164.

Inconformada, a construtora requerida interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese: 1) inexistência de danos materiais, visto que existe cláusula penal que pré-fixou indenização em caso de atraso na entrega; 2) ausência de danos morais.

Contrarrazões apresentadas no ID 4212169.

É o relatório necessário.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento.

Belém, data registrada no sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0017880-57.2013.8.14.0301

APELANTE: PROGRESSO INCORPORADORA SPE LTDA

ADVOGADO: FABIO RIVELLI

APELADO: MILTON TAVARES DE PAULA JUNIOR

ADVOGADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

De plano, vale ressaltar que o recurso ora em análise foi interposto na vigência do antigo CPC (Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973).

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço da apelação.

Todavia, antes do exame das razões recursais propriamente ditas, impõe-se a análise de vício que compromete a própria validade da sentença.

1. Da contradição interna da sentença:

Da leitura atenta do
decisum
, verifica-se evidente e insanável contradição entre a fundamentação e o dispositivo.

Na fundamentação, o magistrado reconhece a configuração de dano moral, fixando-o expressamente no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), ao mesmo tempo em que afasta a ocorrência de danos materiais.

Entretanto, no dispositivo — parte da sentença que contém o comando decisório e que se sujeita aos efeitos da coisa julgada — o juízo julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a requerida ao pagamento de danos materiais, sem, contudo, definir qualquer montante indenizatório, silenciando completamente acerca dos danos morais.

Ressalte-se que, embora opostos Embargos de Declaração pela construtora, estes limitaram-se a questionar a ausência de fundamentação quanto ao
quantum
do dano material, deixando de apontar a patente contradição interna da sentença. Posteriormente, os aclaratórios foram rejeitados de forma genérica, permanecendo íntegro o vício.

Tem-se, portanto, manifesta dissociação entre fundamentação e dispositivo, o que compromete a coerência interna do pronunciamento judicial e inviabiliza a correta compreensão do alcance da condenação.

2. Violação ao princípio da congruência (arts. 141 e 492 do NCPC e arts. 128 e 460 CPC/1973):

Nos termos do art. 128 do CPC/1973, “
o juiz decidirá a lide nos limites em que foi proposta
”, sendo-lhe defeso conhecer de questões não suscitadas pelas partes quando a lei exigir iniciativa destas. De igual modo, o art. 460 do mesmo diploma veda decisão além, aquém ou fora do pedido.

O CPC/2015, em seus arts. 141 e 492, reproduz a mesma diretriz, reafirmando o princípio da congruência como corolário do devido processo legal.

A sentença deve apresentar unidade lógica entre fundamentação e dispositivo, sendo este último o elemento que consubstancia o comando jurisdicional.

No caso concreto, a incongruência verificada impede a delimitação precisa da condenação imposta, gerando incerteza objetiva quanto:
à existência ou não de condenação por danos morais; à efetiva condenação em danos materiais; e, principalmente, ao
quantum
indenizatório dos danos materiais, que sequer foi definido no dispositivo.

Não se está diante de simples erro material ou vício sanável por integração, mas de contradição estrutural que rompe a coerência interna da decisão, inviabilizando sua manutenção.

3. Inviabilidade de julgamento do mérito recursal:

A irregularidade constatada impede o exame do mérito recursal, isso porque ao se julgar a apelação com base exclusivamente no dispositivo implicaria reconhecer condenação por danos materiais sem qualquer parâmetro para fixação do
quantum
indenizatório; em outra hipótese, julgar a apelação tomando por base apenas a fundamentação — que fixou danos morais em R$ 8.000,00 — importaria desprezar o dispositivo, que é a parte da sentença sujeita à coisa julgada.

Ademais, observa-se que o próprio apelante desenvolve suas razões como se tanto danos morais quanto danos materiais tivessem sido deferidos, ignorando a incongruência estrutural da decisão.

Em tal cenário, qualquer incursão no mérito acarretaria prejuízo às partes e violação à segurança jurídica.

4. Necessidade de anulação:

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que a contradição entre fundamentação e dispositivo configura nulidade absoluta, por ruptura do nexo lógico que deve existir entre as premissas e a conclusão do julgado, situação por vezes denominada de “sentença suicida”. Vejamos alguns precedentes:

Ementa: RECURSO INOMINADO. IPERGS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. REVISÃO DE APOSENTADORIA. PRELIMINAR.
NULIDADE DA SENTENÇA. CONTRADIÇÃO ENTRE A FUNDAMENTAÇÃO E O DISPOSITIVO. NULIDADE INSANÁVEL
. Inegável a existência de contradição na sentença, posto que a fundamentação conclui pela improcedência da ação e o dispositivo pela procedência. Logo,
a decisão é nula, pois a conclusão não decorre logicamente da abordagem feita na fundamentação, impondo sua desconstituição, por afronta ao princípio da congruência e inobservância dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 489 do CPC/2015
. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. (Recurso Cível, Nº 71006480776, Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Rosane Ramos de Oliveira Michels, Julgado em: 24-05-2017)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO -
CONTRADIÇÃO ENTRE FUNDAMENTAÇÃO E DISPOSITIVO DA SENTENÇA - NULIDADE - SENTENÇA CASSADA.

I. A contradição observada entre a fundamentação e a parte dispositiva da sentença acarreta nulidade absoluta, por quebra do referencial lógico no qual se desenvolveu o raciocínio jurídico de seu prolator.

(TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.202102-6/005, Relator(a): Des.(a) Joemilson Donizetti Lopes, 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/08/2024, publicação da súmula em 14/08/2024)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
CONTRADIÇÃO ENTRE A FUNDAMENTAÇÃO E O DISPOSITIVO.

SENTENÇA SUICIDA
. NULIDADE. PRELIMINAR DE OFÍCIO.
SENTENÇA CASSADA
. É nula a sentença proferida em Ação Revisional quando a fundamentação desenvolvida conduz para a conclusão de que os pedidos não merecem guarida, e, a despeito disso, traz dispositivo de procedência de um dos pleitos, caracterizando o que se convencionou chamar de senten
ç
a suicida. Preliminar de Of
í
cio acolhida. Apela
çã
o C
í
vel prejudicada.

(Acórdão 818339, 20090110488274APC, Relator(a): ANGELO PASSARELI, 5ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/09/2014, publicado no DJe: 16/09/2014.)

Diante da contradição interna insanável e da afronta ao princípio da congruência, impõe-se a anulação da sentença, com retorno dos autos à origem para que nova decisão seja proferida, de forma clara, coerente e harmônica entre fundamentação e dispositivo.

Tal providência preserva o devido processo legal, a segurança jurídica e evita prejuízo a qualquer das partes.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
ANULO, DE OFÍCIO, A SENTENÇA
, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para que seja proferida nova decisão, sanando-se a contradição apontada, restando prejudicado o exame do mérito recursal.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 19/03/2026